Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712022-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA ETHEL GALVAO VALADARES APELADO: CLAUDELINA APARECIDA DE CAMPOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento da apelação, deduzido nas contrarrazões de ID 44711173. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora